Tribunal: TJDFT
Processo: 0715083-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Originalmente, a d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais deferiu o pleito formulado pela d. defesa do sentenciado DEIVID FERREIRA DA COSTA, e determinou “a aplicação retroativa do art. 112, inc. V, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda (ação penal 0000711-95.2012.8.07.0007)” (ID 16597352, pp. 17-18). Não se conformando, o ilustre representante do Ministério Público interpôs recurso de agravo, que, por maioria, foi provido pela egrégia 3a Turma Criminal, “a fim de que seja mantida a fração de 3/5 (três quintos) como requisito objetivo para a progressão de regime ao apenado por crime de latrocínio tentado, reincidente em crime comum” (ID 21162371). Contra o v. acórdão, a d. defesa do sentenciado opôs os presentes embargos infringentes, ainda pendentes de julgamento. No mais, contra o mesmo v. acórdão, a d. defesa impetrou o habeas corpus 653.122/DF junto ao c. Superior Tribunal de Justiça. Pela documentação carreada ao ID 24666836, verifico que o Exmo. Senhor Ministro Joel Ilan Paciornik decidiu da seguinte forma: “Assim, tendo em vista que o ora paciente não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, cogente a concessão da ordem para que seja exigido para concessão da progressão de regime, como requisito objetivo, o cumprimento de 40% da pena. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo da Execução que considerou a referida porcentagem”. (ID 24666836, p.10). Note-se que o restabelecimento da r. decisão da d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais promovido pelo c. Superior Tribunal de Justiça redunda no completo esvaziamento do objeto destes embargos infringentes. Com efeito, a mesma discussão posta para exame nesta sede foi alçada na Instância Superior, sendo lá efetivamente enfrentada e decidida de maneira favorável ao sentenciado. Desse modo, não subsiste interesse no julgamento do recurso em tela. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, NÃO CONHEÇO DOS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES porquanto prejudicados, devido à perda superveniente do interesse recursal. Oficie-se à d. Juíza da MM. Vara de Execuções Penais, com cópias desta decisão e dos documentos de ID 24666836, para as providências cabíveis. Sobrevindo o trânsito em julgado, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, observando-se as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator